Tribunal: TJSP
Processo: 1043844-63.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.I. Caso em Exame. Pedido de habilitação de crédito no valor de R$ 96.021,44, referente a alimentos não pagos, nos autos do inventário de Jailton Mendes de Oliveira. Decisão de primeira instância remeteu as partes às vias ordinárias, determinando a reserva do valor reclamado e julgando extinto o incidente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.I. Caso em Exame. Pedido de habilitação de crédito no valor de R$ 96.021,44, referente a alimentos não pagos, nos autos do inventário de Jailton Mendes de Oliveira. Decisão de primeira instância remeteu as partes às vias ordinárias, determinando a reserva do valor reclamado e julgando extinto o incidente sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de remeter o pedido de habilitação de crédito às vias ordinárias, com reserva do valor, foi correta. III. Razões de Decidir. 3. A habilitação de crédito no inventário é procedimento incidental que, em caso de discordância, deve ser remetido às vias ordinárias, conforme art. 643 do CPC/2015. 4. A decisão impugnada é interlocutória, não sendo cabível apelação, mas agravo de instrumento, conforme entendimento sedimentado no STJ sobre o princípio da fungibilidade. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: 1. A habilitação de crédito em inventário, quando controvertida, deve ser remetida às vias ordinárias. 2. Decisão interlocutória em incidente processual deve ser impugnada por agravo de instrumento, não cabendo apelação. 3. Não é de se aplicar o Princípio da Fungibilidade, pela inescusabilidade do equívoco. Legislação Citada: CPC/2015, arts. 485, IV; 643; 1.018; 203, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 703.884/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2007; AgRg no AREsp 1335713/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.09.2018.